Tribunal: TJSP
Processo: 1062436-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Retificação de Data de Nascimento
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Pretensão do autor à alteração do seu certificado de naturalização. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Insurgência do autor. Pretensão da correção do ano do seu nascimento, para que do certificado de naturalização conste o ano de 1952 e não 1962. Questão que não envolve o procedimento de

Ementa:
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Pretensão do autor à alteração do seu certificado de naturalização. Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Insurgência do autor. Pretensão da correção do ano do seu nascimento, para que do certificado de naturalização conste o ano de 1952 e não 1962. Questão que não envolve o procedimento de naturalização do requerente. Demanda ajuizada na vigência da Lei da Migração, que revogou o Estatuto do Estrangeiro. Competência da Justiça Estadual, nos termos da Lei dos Registros Públicos. Precedentes do STJ. RECURSO PROVIDO.